Tribunal: TJES
Processo: 0017007-95.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIO APARELHO AR CONDICIONADO FORNECIDO PELAS REQUERIDAS. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO §1º, DO ART. 18, DO CDC, EXTRAPOLADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I-

Incide na relação em tela as regras do direito do consumidor, porquanto o c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor, como ocorre na situação
sub examine.

II-

Mostra-se incontroversa a existência de vício no aparelho de ar condicionado fornecido pelas requeridas e que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1º, do art. 18, do CDC, restou ultrapassado, tendo a parte apelante optado pela restituição da quantia paga, com a qual consentiu a primeira recorrida, Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A.

III-

Não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar, de modo que em razão das despesas suportadas com aluguel de equipamento para suprir a ausência do produto adquirido, devem as recorridas promover o ressarcimento pelo período postulado.

IV-
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017007-95.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. VÍCIO APARELHO AR CONDICIONADO FORNECIDO PELAS REQUERIDAS. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS PREVISTO NO §1º, DO ART. 18, DO CDC. EXTRAPOLAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I-

Incidem na relação em tela as regras do direito do consumidor, porquanto o c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor, como ocorre na situação
sub examine.

II-

Mostra-se incontroversa a existência de vício no aparelho de ar condicionado fornecido pelas requeridas e que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1º, do art. 18, do CDC, restou ultrapassado, tendo a parte apelante optado pela restituição da quantia paga, com a qual consentiu a primeira recorrida.

III-

Não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar, de modo que em razão das despesas suportadas com aluguel de equipamento para suprir a ausência do produto adquirido, devem as recorridas promover o ressarcimento pelo período postulado.

IV-
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017007-95.2019.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Trata-se de apelação cível interposta por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA., pela qual tece argumentações sobre a necessidade de que haja condenação relativa a danos materiais, em decorrência da falha na prestação de serviços pelos acionados.

Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Como relatado, do apelo interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA., depreende-se argumentações para que haja modificação da sentença quanto à condenação referente aos danos materiais suportados, em decorrência do defeito apresentado em produto adquirido das acionadas. Isso porque, conforme explica, durante o processamento da solicitação para averiguação do defeito apresentado e conserto do aparelho, houve a necessidade de que alugasse outro equipamento com o fito de dar continuidade a sua atividade econômica.

Muito bem. Depreende-se da documentação acostada aos autos que o demandante adquiriu aparelho de ar condicionado em abril de 2018 e apresentou defeito em janeiro de 2019.

Solicitada a abertura de ordem de serviço e passado o prazo de trinta dias estabelecido no artigo 18 do Código de Proteção e Defesa ao Consumidor, optou o adquirente pela restituição do valor pago com as devidas atualizações, exigindo ainda o pagamento do valor de alugueis do aparelho de ar condicionado, durante o prazo em que aguardava a resposta do técnico responsável pelo reparo no produto.

Apesar de ter concordado com o ressarcimento do valor referente à aquisição do produto, foi contrário ao dos alugueis, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Apesar de toda argumentação delineada no recurso, não encontro fundamento para que o pedido seja acolhido. Isso porque a troca de e-mails entre as partes revela que a segunda acionada, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A, não se opôs ao ressarcimento do valor pago, assim que informada a opção do adquirente.

Verifica-se que entre a solicitação de reparo e concordância com o mencionado ressarcimento decorreram aproximados sessenta dias, prazo que não se revela desarrazoado.

Para além disso, as alegadas intercorrências suportadas pelo requerente/apelante em sua atividade não podem ser atribuídas, desmedidamente, ao acionado, eis que observou a legislação de regência ao caso proposto antes mesmo do ajuizamento da lide, revelando a ausência de resistência no ressarcimento ao consumidor.

Frise-se, sem embargo da alegação de que tenha havido a necessidade de alugar equipamento para suprir a demanda em sua empresa, o fato,
de per si
, não deve ser transferido ao acionado, que se propôs a solucionar o vício apresentado em tempo razoável, agindo em consonância com os dispositivos legais.

Para além disso, sopesa-se o fato de que o produto foi adquirido sem vinculação com a atividade desenvolvida e que seu defeito não ofereceu demasiado risco a justificar a transferência do custeio do mencionado aluguel ao vendedor.

Diante de tais premissas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida.

Diante do resultado alcançado, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 12% sobre o valor da condenação, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA., em razão da sentença proferida às fls. 119/126v, integrada pela decisão de fl. 155/156v, na qual o magistrado da 3ª Vara Cível de Serra, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na ação de indenização por danos materiais, ajuizada em face de SPRINGER CARRIER LTDA. e REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., para condenar as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem à requerente a quantia de R$ 12.917,69 (doze mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), referentes à aquisição dos produtos com vícios, sem prestação de assistência técnica efetiva.

A apelante almeja a parcial reforma do ato judicial impugnado, para
“julgar procedente o pedido de ressarcimento da quantia paga a título de aluguel do aparelho de ar condicionado, condenando as Recorridas a pagarem, a este título, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida e acrescida de juros a partir dos respectivos desembolsos”.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por desprover o recurso, sob os seguintes argumentos,
in verbis:

”
Apesar de toda argumentação delineada no recurso, não encontro fundamento para que o pedido seja acolhido.

Isso porque a troca de e-mails entre as partes revela que a segunda acionada, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A, não se opôs ao ressarcimento do valor pago, assim que informada a opção do adquirente.

Verifica-se que entre a solicitação de reparo e concordância com o mencionado ressarcimento decorreram aproximados sessenta dias, prazo que não se revela desarrazoado.

Para além disso, as alegadas intercorrências suportadas pelo requerente/apelante em sua atividade não podem ser atribuídas, desmedidamente, ao acionado, eis que observou a legislação de regência ao caso proposto antes mesmo do ajuizamento da lide, revelando a ausência de resistência no ressarcimento ao consumidor.

Frise-se, sem embargo da alegação de que tenha havido a necessidade de alugar equipamento para suprir a demanda em sua empresa, o fato, de per si, não deve ser transferido ao acionado, que se propôs a solucionar o vício apresentado em tempo razoável, agindo em consonância com os dispositivos legais.

Para além disso, sopesa-se o fato de que o produto foi adquirido sem vinculação com a atividade desenvolvida e que seu defeito não ofereceu demasiado risco a justificar a transferência do custeio do mencionado aluguel ao vendedor.

Diante de tais premissas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida”.

Na sequência, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos que circundam a presente controvérsia e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

De início, registro que prospera a alegação da recorrente no sentido de que incide na relação em tela as regras do direito do consumidor, porquanto o c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor, como ocorre na situação
sub examine.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINAL INSTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.855.714; Proc. 2020/0000243-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/06/2023)

Nesse contexto, resta configurada a aplicação das regras da legislação consumerista na presente contenda.

Em continuação, registro que se mostra incontroversa nos autos a existência de vício no aparelho de ar condicionado fornecido pelas requeridas e que o prazo de 30 (trinta) dias previstos no §1º, do art. 18, do CDC, restou ultrapassado, tendo a parte apelante optado pela restituição da quantia paga, com a qual consentiu a primeira recorrida, Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A.

A controvérsia que remanesce no presente feito cinge-se, portanto, em verificar a responsabilidade das apeladas de ressarcir a recorrente pelos custos suportados com a locação de ar condicionado para manutenção do funcionamento da empresa, em decorrência do vício no aparelho adquirido.

Pelos e-mails acostados às fls. 35/46, verifica-se que no dia 15/01/2019 a apelante solicitou assistência técnica em garantia para o aparelho de condicionado Midea Carrier 49.000 btus. Todavia, considerando que na data de 18/02/2019 o produto ainda não teria sido reparado, a recorrente solicitou a restituição da quantia paga pelo produto, bem como e o reembolso dos custos de locação de outro aparelho para utilização na sede da empresa.

Na sequência, a recorrida Midea Carrier informou, na data de 27/03/2019, que promoveria somente o ressarcimento do valor pago pelo produto, conforme nota fiscal, atualizado pelo IGP-M.

Em 16/05/2019, ao receber a minuta do termo de
“Ressarcimento de Valores e Retirada de Equipamento”,
a apelante manifestou expressa discordância no tocante à disposição de
“quitação quanto a todo e qualquer direito, pretensão ou ação, inclusive indenizatória ou de qualquer outra natureza”,
posto que a recorrida não incluiu o valor do ressarcimento das mencionadas despesas com locação de ar condicionado.

Diante deste cenário, a apelante ingressou com a demanda em tela, postulando a devolução do valor pago pelo equipamento defeituoso e a restituição dos valores pagos a título de aluguel de outro equipamento de ar condicionado, no período de janeiro a maio de 2019, utilizado para o regular funcionamento da empresa, cujas notas fiscais comprovando a prestação do serviço se encontram acostadas às fls. 30/34.

Neste cenário, convém destacar que o art. 18, §1º, inciso II, do CDC, dispõe o seguinte:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

Portanto, além da restituição da quantia paga pelo produto, incumbe ao fornecedor ressarcir os prejuízos de eventuais perdas e danos.

Na situação examinada, não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar.

Mutatis mutandis,
no tocante à necessidade de ressarcimento dos gastos com aluguel de veículos, diante da ocorrência de vício do produto, este foi o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. PROBLEMAS SANADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM
ALUGUEL DE VEÍCULO E SERVIÇO DE GUINCHO. RESSARCIMENTO DEVIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor assegura que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, bem como constatando-se que em razão da extensão do vício houve a diminuição do valor do produto, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do valor. Entretanto, na hipótese, havendo prova de que os vícios narrados na inicial foram sanados, não há falar em restituição do valor do veículo.
Devem as requeridas ressarcir à autora os valores despendidos pelo aluguel de veículo pelo período em que ficou sem o automóvel adquirido
, bem como pelo serviço de guincho
. Não é possível condenar as requeridas ao pagamento do valor despendido pela autora a título de honorários advocatícios contratuais, por não participarem da relação contratual. O consumidor adquirente de veículo zero quilômetro que necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido sofre dano moral. (TJMS; AC 0034451-24.2012.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 28/09/2018; Pág. 156)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. [...] III – Excludentes de responsabilidade. Inexistentes. Na espécie, as apelantes não lograram êxito em demonstrar que os defeitos apresentados pelo veículo foram ocasionados por conduta da consumidora apelada ou de terceiros. O acervo fático e probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que o veículo apresentou defeitos crônicos, que não foram reparados, muito embora o veículo tenha permanecido por mais de 30 dias em poder da concessionária, segunda apelante. Assim, evidencia-se de forma clara a responsabilidade solidária das apeladas, ao teor do enunciado da Súmula nº 17 do TJGO. IV – Restituição da quantia do valor do automóvel. Possibilidade. Ante a impossibilidade de realizar os reparos necessários no veículo, dentro do prazo estabelecido pelo art. 18, do CDC, fica à consumidora, aqui apelada, assegurado o direito de restituição de quantia referente ao valor do bem. V- Danos morais. Nexo de causalidade comprovado.
Correta a sentença ao impor às requeridas/apelantes o ressarcimento à autora/apelada dos valores correspondentes à despesa com aluguel de um carro, no período em que o veículo, objeto da lide, estava estragado
e em poder da concessionária, segunda apelante. [...] (TJGO; AC 0428351-78.2014.8.09.0137; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jeronymo Pedro Villas Boas; Julg. 08/10/2021; DJEGO 18/10/2021; Pág. 2214)

Logo, em razão das despesas suportadas pela recorrente com aluguel de equipamento para suprir a ausência do produto adquirido, devem as recorridas promover o ressarcimento pelo período postulado.

Diante do exposto, inauguro divergência para
dar provimento ao recurso
, de modo a condenar as recorridas a promoverem o ressarcimento dos gastos da apelante com aluguel de equipamento de ar condicionado, pelo período de 05 (cinco) meses (janeiro a maio de 2019), ao custo de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC.

Em razão do provimento do apelo, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser suportados integralmente pelas apeladas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, tendo em vista os esclarecimentos trazidos pelo Desembargador Fábio Brasil Nery, respeitosamente, peço o retorno para uma reanálise.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, o Desembargador Arthur pede o retorno dos autos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, o Desembargador Robson, que é o Relator, tem anotação para pedir o retorno. Então, respeitosamente, abro mão do pedido de vista em favor do Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Então, o processo retorna ao gabinete do Desembargador Robson Luiz Albanez, Relator.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

O Desembargador Robson Luiz Albanez negou provimento ao recurso; o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o voto do Relator; o Desembargador Fábio Brasil Nery deu provimento ao recurso; o Desembargador Robson pediu o retorno dos autos. Tem condição de julgar?

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Após iniciado o julgamento do apelo interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA. pedi retorno dos autos para considerar a fundamentação exposta pelo Eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, que inaugurou divergência após pedido de vista para dar provimento ao recurso e condenar as requeridas ao ressarcimento com gastos de aluguel de ar condicionado pelo período de cinco meses.

Rememoro aos eminentes pares que examinamos questão atinente a danos materiais suportados em decorrência de defeito apresentado em equipamento de refrigeração, eis que durante o processamento da solicitação para averiguação do aparelho o ora apelante alegou ter havido a necessidade de que alugasse outro equipamento com o fito de dar continuidade a sua atividade econômica.

Concluí por negar provimento ao recurso, em suma, em vista de que as intercorrências suportadas pelo requerente/apelante em sua atividade não podem ser atribuídas, desmedidamente, ao acionado, eis que observou a legislação de regência ao caso proposto antes mesmo do ajuizamento da lide, revelando a ausência de resistência no ressarcimento ao consumidor.

Registro o Voto do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que acompanhou o voto de relatoria.

Sem pretender me estender, eis que já delineada a fundamentação referente, reafirmo o entendimento de que os danos materiais suportados pelo apelante não devem ser atribuídos às empresas acionadas.

Sem embargo de que estejamos sob clima tropical úmido, como bem ressaltado no voto divergente, não se verifica a essencialidade do equipamento adquirido para que ocorra a prestação de seus serviços, tampouco que tenha sido interrompida, na ocasião, em decorrência dos fatos narrados.

Dito isto, mantenho o entendimento externado para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença conforme proferida.

É como Voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Trata-se de apelação, portanto, técnica de julgamento. Ficam incumbidos de compor o quórum eu a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Peço vista dos autos.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 06/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

em face da r. sentença de fls. 119/126-v que, nos autos da

ação de indenização por danos materiais

ajuizada em face de
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A.
e SPRINGER CARRIER LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, rejeitando o pedido de ressarcimento do valor da locação do equipamento de ar-condicionado.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor, no sentido de
conhecer e
negar provimento
ao recurso, por entender que embora a apelante tenha tido a necessidade de alugar equipamento para suprir a demanda em sua empresa, “
o fato, de per si, não deve ser transferido ao acionado, que se propôs a solucionar o vício apresentado em tempo razoável, agindo em consonância com os dispositivos legais
”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Fábio Brasil Nery
instaurou divergência, tendo se manifestado por
conhecer e dar provimento
ao recurso, para condenar as requeridas a promoverem o ressarcimento dos gastos da recorrente com o aluguel do equipamento,

destacando a aplicação do art. 18, §1º, inciso II, do CDC.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta.

Pois bem.

Consoante o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a autora adquiriu, no dia 04/04/2018, junto à
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A.,
um aparelho de ar condicionado fabricado pela
SPRINGER CARRIER LTDA
, e que, no dia 15/01/2019, apresentou defeitos.

E, assim, mesmo tendo entrado com o pedido de reparo no mesmo dia, somente obteve resposta após mais de um mês de aguardo. Portanto, considerado o interregno sem conserto do equipamento, solicitou a restituição da quantia paga pelo produto, assim como o reembolso dos custos de aluguel de outro ar condicionado utilizado.

Nesse cenário, é indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes.

De igual forma, restou devidamente comprovado que o aparelho objeto da lide apresentou os defeitos narrados na exordial, ensejando o aluguel de outro equipamento para ser utilizado no adequado funcionamento da empresa, no período em que aguardou a diligência das empresas recorridas.

Diante de tal quadro, consoante o art. 18, §1º, II do CDC, a apelante logrou êxito em demonstrar a existência de vício de produto alegado, o que implica na restituição da quantia paga
e,
não obstante, dos valores pagos a título de perdas e danos
,
in verbis:

Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III – o abatimento proporcional do preço. (...)

In casu
, tendo logrado êxito em demonstrar que, diante dos defeitos do aparelho adquirido, realizou a locação de um novo equipamento para manutenção de suas atividades, conforme notas fiscais apresentadas às fls. 30/34, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, faz
jus
ao ressarcimento do valor despendido, a título de perdas e danos.

Firmadas tais premissas, foi que o C. Desembargador Fábio Brasil Nery, compreendeu que
“além da restituição da quantia paga pelo produto, incumbe ao fornecedor ressarcir os prejuízos de eventuais perdas e danos”,
bem como que
“não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar”
.

Dessa forma, ao contrário do exposto no voto condutor, entendo por inviável o afastamento da responsabilidade das recorridas em ressarcir os valores pagos pelo aluguel de novo equipamento de ar, assistindo razão na pretensão recursal da apelante, devendo o recurso, via de consequência, ser provido.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM GARANTIA ESTENDIDA DE 03 (TRÊS) ANOS. VÍCIO NO PRODUTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERDAS E DANOS. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. (...)
V. O artigo 18, § 1º, inciso I ou II, do Código de Defesa do Consumidor, determina que, quando o vício do produto não é sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor a possibilidade de requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou exercer a opção de ter restituída a quantia desembolsada para sua aquisição, opção que foi pleiteada, no caso. VI. Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente à restituição dos valores pagos pelo Recorrido, na compra da impressora, na monta de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), monetariamente atualizada. VII. Em análise ao artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que, além de o Consumidor fazer a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, o mesmo também deve ressarcido de eventuais perdas e danos.
VIII. Na hipótese, o Recorrido logrou êxito em demonstrar que diante, dos defeitos contínuos da impressora adquirida, realizou a locação de uma nova impressora para manutenção de suas atividades, nos termos do Contrato de Locação de fl. 90, no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), motivo pelo qual também faz jus ao ressarcimento do valor despendido, a título de perdas e danos.

(...) XI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES; AC 0005639-51.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Data: 23/Oct/2023)

Diante das referidas considerações, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Peço vista dos autos.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:

20/02/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
que, em sessão anterior,
deu provimento
à
apelação cível
interposta por
Expresso Santa Paula Ltda.
a fim de condenar as requeridas
Springer Carrier Ltda.
e
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S/A
, solidariamente, a promoverem o ressarcimento dos gastos com aluguel de equipamento de ar condicionado pelo período de 5 (cinco) meses (janeiro a meio de 2019), ao custo mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), assim contrapondo-se ao judicioso voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, em prol do desprovimento do recurso, no que restou acompanhado pelo eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Após obter vista dos autos, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
acompanhou o voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso.

Pois bem. Conforme já ressaltado nos votos que me precederam, o art. 18, § 1º, II, da Lei nº 8.078/90, faculta ao consumidor, alternativamente e à sua escolha, caso o vício não seja sanado pelo fornecedor em 30 (trinta) dias, “
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
”.

O prejuízo alegado pela autora/apelante, devo rememorar, são os gastos com a locação de um aparelho de ar condicionado similar para substituir o defeituoso, fabricado pela 1ª requerida e adquirido junto a 2ª requerida, conforme notas fiscais juntadas aos autos (fls. 30/34), enquanto não concluída a análise do produto a fim de verificar a possibilidade de reparo pela assistência técnica, cujo processo teve início em 16/01/2019 (fls. 45/46).

A sentença e os judiciosos votos proferidos em prol da improcedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais (
rectius
: aluguéis pagos) têm por fundamento, sobretudo, a ausência de
resistência
ao pedido de restituição do valor pago, após a autora ser comunicada pela assistência técnica da necessidade de se aguardar a chegada de peças para reparo do aparelho, porquanto teria se prontificado a devolver o valor pago em março de 2019, ou seja, cerca de 60 (sessenta) dias após ser acionada a assistência técnica.

Com a devida vênia àqueles que entenderam de maneira diversa, a mera concordância em restituir o valor pago, em torno de 60 (sessenta) dias após o produto apresentar defeito, não exime as requeridas da obrigação de ressarcirem o dano material sofrido pela autora/apelante que, a meu ver, prolongou-se por período bem superior, uma vez que a efetiva restituição do valor não ocorreu até a propositura desta ação em agosto de 2019, tanto que corresponde ao pedido “b” acolhido no Juízo de 1º grau.

Da atenta leitura das mensagens eletrônicas trocadas entre um representante da autora e prepostos das requeridas, verifico que, no dia 18/02/2019, a autora solicitou a restituição da quantia paga ao adquirir o equipamento (R$ 11.004,44), além do reembolso do valor despendido com a locação de um outro aparelho, por dois meses (R$ 2.000,00) – fl. 42 – o que nem sequer foi respondido pela fabricante até o dia 14/03/2019, quando foi reiterada a solicitação por uma funcionária da autora (fl. 41).

Somente em 27/03/2019, a fabricante solicitou informações e documentos para que o processo de ressarcimento tivesse continuidade (fl. 40) e, no dia 15/05/2019, foi encaminhado “Termo de Ressarcimento” para assinatura do representante da autora que, todavia, recusou-se a fazê-lo em virtude do não ressarcimento das despesas com aluguéis, conforme mensagem eletrônica enviada no dia 16/005/2019 (fl. 36).

Dessa forma, a pronta concordância da fabricante em restituir o valor pago, apesar de noticiada cerca de 60 (sessenta) dias após ser constatado defeito no produto, não se converteu na própria devolução da quantia em tempo razoável, seja pela própria demora em encaminhar resposta à solicitação, seja pelo desacordo no que se refere ao reembolso dos aluguéis com outro equipamento.

Acerca da caracterização das perdas e danos, para os fins do art. 18, § 1º, II, da Lei nº 8.078/90, concordo com o fundamento adotado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, ao inaugurar a divergência, de que “
não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar
”.

De fato, o produto apresentou defeito em janeiro de 2019, ou seja, em pleno verão capixaba e a indefinição em relação ao valor a ser restituído à empresa autora – se incluiria ou não o reembolso dos aluguéis pagos – fez com que o problema se prolongasse por meses, em época de intenso calor, o que torna plausível a narrativa autoral de que foi necessária a locação de outro equipamento para que pudesse exercer as suas atividades empresariais.

A hipótese se assemelha a casos reiteradamente apreciados por este egrégio Tribunal, em que o consumidor postula ressarcimento de gastos com a locação de veículo para locomoção enquanto o fornecedor não resolve o problema do bem adquirido, seja em virtude da ausência de peças de reposição, seja durante a sua estadia em oficina, conforme bem ilustra o julgado adiante:

“CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. DEMORA INJUSTIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDEVIDA. VÍCIO AFASTADO. VEÍCULO DEVOLVIDO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEL DE AUTOMÓVEL RESERVA. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL. TRINTA DIAS. DESCONTO DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. (...)

2.
Comprovada a falha na prestação do serviço com a demora no conserto do veículo, que passou mais de setenta dias na concessionária para solução do problema, deve o autor ser ressarcido pelos gastos extras que teve durante o período para sua locomoção
.

3. (...)

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0046755-59.2013.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 22/04/2015, DJe de 28/04/2015)

Dessa forma, traçando um paralelo entre a casuística dos autos e a hipótese mais comum – vício apresentado por veículo – o direito à reparação material se configura por ter a autora/apelante sido privada da utilização de aparelho de suma importância para o exercício de suas atividade empresariais, máxime por ter sede no Município de Serra, que registra elevadas temperaturas nos primeiros meses do ano, assim descortinando a hipótese prevista na parte final do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com tais considerações, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez e também ao eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho
a divergência
capitaneada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, à qual aderiu o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de

d
ar provimento
à apelação cível
para julgar procedente o pedido “c”, nos moldes estabelecidos no primeiro voto divergente.

É como voto
.

*

rfv/rsc

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0017007-95.2019.8.08.0048

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

APELADOS: REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. E OUTRO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO - VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de

apelação cível
interposta por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA,
em razão da sentença proferida às fls. 119/126v, integrada pela decisão de fl. 155/156v, na qual o magistrado da 3ª Vara Cível de Serra, julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados na
ação de indenização por danos materiais,
ajuizada em face de
SPRINGER CARRIER LTDA
e
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
, para condenar as requeridas, de forma solidária, a ressarcirem à requerente a quantia de R$ 12.917,69 (doze mil, novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), referentes à aquisição dos produtos com vícios, sem prestação de assistência técnica efetiva.

A apelante almeja a parcial reforma
do ato judicial impugnado, para
“julgar procedente o pedido de ressarcimento da quantia paga a título de aluguel do aparelho de ar condicionado, condenando as Recorridas a pagarem, a este título, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida e acrescida de juros a partir dos respectivos desembolsos”.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por desprover o recurso, sob os seguintes argumentos,
in verbis:

”Apesar de toda argumentação delineada no recurso, não encontro fundamento para que o pedido seja acolhido.

Isso porque a troca de e-mails entre as partes revela que a segunda acionada, REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A, não se opôs ao ressarcimento do valor pago, assim que informada a opção do adquirente.

Verifica-se que entre a solicitação de reparo e concordância com o mencionado ressarcimento decorreram aproximados sessenta dias, prazo que não se revela desarrazoado.

Para além disso, as alegadas intercorrências suportadas pelo requerente/apelante em sua atividade não podem ser atribuídas, desmedidamente, ao acionado, eis que observou a legislação de regência ao caso proposto antes mesmo do ajuizamento da lide, revelando a ausência de resistência no ressarcimento ao consumidor.

Frise-se, sem embargo da alegação de que tenha havido a necessidade de alugar equipamento para suprir a demanda em sua empresa, o fato, de per si, não deve ser transferido ao acionado, que se propôs a solucionar o vício apresentado em tempo razoável, agindo em consonância com os dispositivos legais.

Para além disso, sopesa-se o fato de que o produto foi adquirido sem vinculação com a atividade desenvolvida e que seu defeito não ofereceu demasiado risco a justificar a transferência do custeio do mencionado aluguel ao vendedor.

Diante de tais premissas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida”.

Na sequência, o e. Des. Arthur José Neiva de Almeida acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos que circundam a presente controvérsia e, após detida análise, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

De início, registro que prospera a alegação da recorrente no sentido de que incide na relação em tela as regras do direito do consumidor, porquanto o c. STJ tem adotado a teoria finalista mitigada, segundo a qual o sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, ostenta vulnerabilidade técnica ou fática diante do fornecedor, como ocorre na situação
sub examine.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.855.714; Proc. 2020/0000243-3; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 28/06/2023)

Nesse contexto, resta configurada a aplicação das regras da legislação consumerista na presente contenda.

Em continuação, registro que se mostra incontroversa nos autos a existência de vício no aparelho de ar condicionado fornecido pelas requeridas e que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no §1º, do art. 18, do CDC, restou ultrapassado, tendo a parte apelante optado pela restituição da quantia paga, com a qual consentiu a primeira recorrida, Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A.

A controvérsia que remanesce no presente feito cinge-se, portanto, em verificar a responsabilidade das apeladas de ressarcir a recorrente pelos custos suportados com a locação de ar condicionado para manutenção do funcionamento da empresa, em decorrência do vício no aparelho adquirido.

Pelos e-mails acostados às fls. 35/46, verifica-se que no dia 15/01/2019 a apelante solicitou assistência técnica em garantia para o aparelho de condicionado Midea Carrier 49.000 btus. Todavia, considerando que na data de 18/02/2019 o produto ainda não teria sido reparado, a recorrente solicitou a restituição da quantia paga pelo produto, bem como e o reembolso dos custos de locação de outro aparelho para utilização na sede da empresa.

Na sequência,
a recorrida Midea Carrier informou, na data de 27/03/2019, que promoveria somente o ressarcimento do valor pago pelo produto, conforme nota fiscal, atualizado pelo IGP-M.

Em 16/05/2019, ao receber a minuta do termo de
“Ressarcimento de Valores e Retirada de Equipamento”,
a apelante manifestou expressa discordância no tocante à disposição de
“quitação quanto a todo e qualquer direito, pretensão ou ação, inclusive indenizatória ou de qualquer outra natureza”,
posto que a recorrida não incluiu o valor do ressarcimento das mencionadas despesas com locação de ar condicionado.

Diante deste cenário, a apelante ingressou com a demanda em tela, postulando a devolução do valor pago pelo equipamento defeituoso e a restituição dos valores pagos a título de aluguel de outro equipamento de ar condicionado, no período de janeiro a maio de 2019, utilizado para o regular funcionamento da empresa, cujas notas fiscais comprovando a prestação do serviço se encontram acostadas às fls. 30/34.

Neste cenário, convém destacar que o art. 18, §1º, inciso II, do CDC, dispõe o seguinte:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

Portanto, além da restituição da quantia paga pelo produto, incumbe ao fornecedor ressarcir os prejuízos de eventuais perdas e danos.

Na situação examinada, não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar.

Mutatis mutandis,
no tocante à necessidade de ressarcimento dos gastos com aluguel de veículos, diante da ocorrência de vício do produto, este foi o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C RESSARCIMENTO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS. PROBLEMAS SANADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM
ALUGUEL DE VEÍCULO E SERVIÇO DE GUINCHO. RESSARCIMENTO DEVIDO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor assegura que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, bem como constatando-se que em razão da extensão do vício houve a diminuição do valor do produto, pode o consumidor exigir a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do valor. Entretanto, na hipótese, havendo prova de que os vícios narrados na inicial foram sanados, não há falar em restituição do valor do veículo.
Devem as requeridas ressarcir à autora os valores despendidos pelo aluguel de veículo pelo período em que ficou sem o automóvel adquirido
, bem como pelo serviço de guincho
. Não é possível condenar as requeridas ao pagamento do valor despendido pela autora a título de honorários advocatícios contratuais, por não participarem da relação contratual. O consumidor adquirente de veículo zero quilômetro que necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido sofre dano moral. (TJMS; AC 0034451-24.2012.8.12.0001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 28/09/2018; Pág. 156)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITO EM VEÍCULO. [...] III – Excludentes de responsabilidade. Inexistentes. Na espécie, as apelantes não lograram êxito em demonstrar que os defeitos apresentados pelo veículo foram ocasionados por conduta da consumidora apelada ou de terceiros. O acervo fático e probatório dos autos demonstra de forma inequívoca que o veículo apresentou defeitos crônicos, que não foram reparados, muito embora o veículo tenha permanecido por mais de 30 dias em poder da concessionária, segunda apelante. Assim, evidencia-se de forma clara a responsabilidade solidária das apeladas, ao teor do enunciado da Súmula nº 17 do TJGO. IV – Restituição da quantia do valor do automóvel. Possibilidade. Ante a impossibilidade de realizar os reparos necessários no veículo, dentro do prazo estabelecido pelo art. 18, do CDC, fica à consumidora, aqui apelada, assegurado o direito de restituição de quantia referente ao valor do bem. V- Danos morais. Nexo de causalidade comprovado.
Correta a sentença ao impor às requeridas/apelantes o ressarcimento à autora/apelada dos valores correspondentes à despesa com aluguel de um carro, no período em que o veículo, objeto da lide, estava estragado
e em poder da concessionária, segunda apelante. [...] (TJGO; AC 0428351-78.2014.8.09.0137; Terceira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Jeronymo Pedro Villas Boas; Julg. 08/10/2021; DJEGO 18/10/2021; Pág. 2214)

Logo, em razão das despesas suportadas pela recorrente com aluguel de equipamento para suprir a ausência do produto adquirido, devem as recorridas promover o ressarcimento pelo período postulado.

Diante do exposto, inauguro divergência para
dar provimento ao recurso
, de modo a condenar as recorridas
a promoverem o ressarcimento dos gastos da apelante com aluguel de equipamento de ar condicionado, pelo período de 05 (cinco) meses (janeiro a maio de 2019), ao custo de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, incidindo correção monetária pelo INPC/IBGE da data do desembolso até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC.

Em razão do provimento do apelo, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo
a quo
no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devem ser suportados integralmente pelas apeladas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Vieram-me os autos conclusos para análise, conforme prevê o art. 942 do CPC/2015, diante da divergência instaurada pelo eminente
Des. Fábio Brasil Nery
que, em sessão anterior,
deu provimento
à
apelação cível
interposta por
Expresso Santa Paula Ltda.
a fim de condenar as requeridas
Springer Carrier Ltda.
e
Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S/A
, solidariamente, a promoverem o ressarcimento dos gastos com aluguel de equipamento de ar condicionado pelo período de 5 (cinco) meses (janeiro a meio de 2019), ao custo mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), assim contrapondo-se ao judicioso voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Robson Luiz Albanez
, em prol do desprovimento do recurso, no que restou acompanhado pelo eminente
Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Após obter vista dos autos, o eminente
Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho
acompanhou o voto divergente no sentido de dar provimento ao recurso.

Pois bem. Conforme já ressaltado nos votos que me precederam, o art. 18, § 1º, II, da Lei nº 8.078/90, faculta ao consumidor, alternativamente e à sua escolha, caso o vício não seja sanado pelo fornecedor em 30 (trinta) dias, “
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
”.

O prejuízo alegado pela autora/apelante, devo rememorar, são os gastos com a locação de um aparelho de ar condicionado similar para substituir o defeituoso, fabricado pela 1ª requerida e adquirido junto a 2ª requerida, conforme notas fiscais juntadas aos autos (fls. 30/34), enquanto não concluída a análise do produto a fim de verificar a possibilidade de reparo pela assistência técnica, cujo processo teve início em 16/01/2019 (fls. 45/46).

A sentença e os judiciosos votos proferidos em prol da improcedência do pedido de ressarcimento dos danos materiais (
rectius
: aluguéis pagos) têm por fundamento, sobretudo, a ausência de
resistência
ao pedido de restituição do valor pago, após a autora ser comunicada pela assistência técnica da necessidade de se aguardar a chegada de peças para reparo do aparelho, porquanto teria se prontificado a devolver o valor pago em março de 2019, ou seja, cerca de 60 (sessenta) dias após ser acionada a assistência técnica.

Com a devida vênia àqueles que entenderam de maneira diversa, a mera concordância em restituir o valor pago, em torno de 60 (sessenta) dias após o produto apresentar defeito, não exime as requeridas da obrigação de ressarcirem o dano material sofrido pela autora/apelante que, a meu ver, prolongou-se por período bem superior, uma vez que a efetiva restituição do valor não ocorreu até a propositura desta ação em agosto de 2019, tanto que corresponde ao pedido “b” acolhido no Juízo de 1º grau.

Da atenta leitura das mensagens eletrônicas trocadas entre um representante da autora e prepostos das requeridas, verifico que, no dia 18/02/2019, a autora solicitou a restituição da quantia paga ao adquirir o equipamento (R$ 11.004,44), além do reembolso do valor despendido com a locação de um outro aparelho, por dois meses (R$ 2.000,00) – fl. 42 – o que nem sequer foi respondido pela fabricante até o dia 14/03/2019, quando foi reiterada a solicitação por uma funcionária da autora (fl. 41).

Somente em 27/03/2019, a fabricante solicitou informações e documentos para que o processo de ressarcimento tivesse continuidade (fl. 40) e, no dia 15/05/2019, foi encaminhado “Termo de Ressarcimento” para assinatura do representante da autora que, todavia, recusou-se a fazê-lo em virtude do não ressarcimento das despesas com aluguéis, conforme mensagem eletrônica enviada no dia 16/005/2019 (fl. 36).

Dessa forma, a pronta concordância da fabricante em restituir o valor pago, apesar de noticiada cerca de 60 (sessenta) dias após ser constatado defeito no produto, não se converteu na própria devolução da quantia em tempo razoável, seja pela própria demora em encaminhar resposta à solicitação, seja pelo desacordo no que se refere ao reembolso dos aluguéis com outro equipamento.

Acerca da caracterização das perdas e danos, para os fins do art. 18, § 1º, II, da Lei nº 8.078/90, concordo com o fundamento adotado pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, ao inaugurar a divergência, de que “
não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar
”.

De fato, o produto apresentou defeito em janeiro de 2019, ou seja, em pleno verão capixaba e a indefinição em relação ao valor a ser restituído à empresa autora – se incluiria ou não o reembolso dos aluguéis pagos – fez com que o problema se prolongasse por meses, em época de intenso calor, o que torna plausível a narrativa autoral de que foi necessária a locação de outro equipamento para que pudesse exercer as suas atividades empresariais.

A hipótese se assemelha a casos reiteradamente apreciados por este egrégio Tribunal, em que o consumidor postula ressarcimento de gastos com a locação de veículo para locomoção enquanto o fornecedor não resolve o problema do bem adquirido, seja em virtude da ausência de peças de reposição, seja durante a sua estadia em oficina, conforme bem ilustra o julgado adiante:

“CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. DEMORA INJUSTIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. INDEVIDA. VÍCIO AFASTADO. VEÍCULO DEVOLVIDO. DANOS MATERIAIS. ALUGUEL DE AUTOMÓVEL RESERVA. DEMORA. PRAZO RAZOÁVEL. TRINTA DIAS. DESCONTO DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. (...)

2.
Comprovada a falha na prestação do serviço com a demora no conserto do veículo, que passou mais de setenta dias na concessionária para solução do problema, deve o autor ser ressarcido pelos gastos extras que teve durante o período para sua locomoção
.

3. (...)

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos”.

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0046755-59.2013.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em 22/04/2015, DJe de 28/04/2015)

Dessa forma, traçando um paralelo entre a casuística dos autos e a hipótese mais comum – vício apresentado por veículo – o direito à reparação material se configura por ter a autora/apelante sido privada da utilização de aparelho de suma importância para o exercício de suas atividade empresariais, máxime por ter sede no Município de Serra, que registra elevadas temperaturas nos primeiros meses do ano, assim descortinando a hipótese prevista na parte final do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Com tais considerações, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Robson Luiz Albanez e também ao eminente Des. Arthur José Neiva de Almeida,
acompanho
a divergência
capitaneada pelo eminente Des. Fábio Brasil Nery, à qual aderiu o eminente Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de

d
ar provimento
à apelação cível
para julgar procedente o pedido “c”, nos moldes estabelecidos no primeiro voto divergente.

É como voto
.

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017007-95.2019.8.08.0048

APELANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

APELADOS: REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A. E SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

em face da r. sentença de fls. 119/126-v que, nos autos da

ação de indenização por danos materiais

ajuizada em face de
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A.
e SPRINGER CARRIER LTDA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, rejeitando o pedido de ressarcimento do valor da locação do equipamento de ar-condicionado.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Desembargador
Robson Luiz Albanez
, proferiu voto condutor, no sentido de
conhecer e
negar provimento
ao recurso, por entender que embora a apelante tenha tido a necessidade de alugar equipamento para suprir a demanda em sua empresa, “
o fato, de per si, não deve ser transferido ao acionado, que se propôs a solucionar o vício apresentado em tempo razoável, agindo em consonância com os dispositivos legais
”.

Ato contínuo, o
C. Desembargador Fábio Brasil Nery
instaurou divergência, tendo se manifestado por
conhecer e dar provimento
ao recurso, para condenar as requeridas a promoverem o ressarcimento dos gastos da recorrente com o aluguel do equipamento,

destacando a aplicação do art. 18, §1º, inciso II, do CDC.

Após ouvir atentamente os votos proferidos pelos Nobres Colegas, solicitei vista dos autos para melhor apreciar a questão posta.

Pois bem.

Consoante o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que a autora adquiriu, no dia 04/04/2018, junto à
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO S.A.,
um aparelho de ar condicionado fabricado pela
SPRINGER CARRIER LTDA
, e que, no dia 15/01/2019, apresentou defeitos.

E, assim, mesmo tendo entrado com o pedido de reparo no mesmo dia, somente obteve resposta após mais de um mês de aguardo. Portanto, considerado o interregno sem conserto do equipamento, solicitou a restituição da quantia paga pelo produto, assim como o reembolso dos custos de aluguel de outro ar condicionado utilizado.

Nesse cenário, é indene de dúvidas a aplicação das normas consumeristas em razão da natureza da relação de consumo existente entre as partes.

De igual forma, restou devidamente comprovado que o aparelho objeto da lide apresentou os defeitos narrados na exordial, ensejando o aluguel de outro equipamento para ser utilizado no adequado funcionamento da empresa, no período em que aguardou a diligência das empresas recorridas.

Diante de tal quadro, consoante o art. 18, §1º, II do CDC, a apelante logrou êxito em demonstrar a existência de vício de produto alegado, o que implica na restituição da quantia paga
e,
não obstante, dos valores pagos a título de perdas e danos
,
in verbis:

Art. 18.

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha
:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II –
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III – o abatimento proporcional do preço. (...)

In casu
, tendo logrado êxito em demonstrar que, diante dos defeitos do aparelho adquirido, realizou a locação de um novo equipamento para manutenção de suas atividades, conforme notas fiscais apresentadas às fls. 30/34, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, faz
jus
ao ressarcimento do valor despendido, a título de perdas e danos.

Firmadas tais premissas, foi que o C. Desembargador Fábio Brasil Nery, compreendeu que
“além da restituição da quantia paga pelo produto, incumbe ao fornecedor ressarcir os prejuízos de eventuais perdas e danos”,
bem como que
“não seria razoável exigir que a recorrente aguardasse o conserto do equipamento adquirido sem instalar outro no local, mormente por situar em região de clima tropical úmido, onde, no período do verão, os termômetros alcançam altas temperaturas, não sendo exagero o uso de condicionadores de ar”
.

Dessa forma, ao contrário do exposto no voto condutor, entendo por inviável o afastamento da responsabilidade das recorridas em ressarcir os valores pagos pelo aluguel de novo equipamento de ar, assistindo razão na pretensão recursal da apelante, devendo o recurso, via de consequência, ser provido.

Neste sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA COM GARANTIA ESTENDIDA DE 03 (TRÊS) ANOS. VÍCIO NO PRODUTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. PERDAS E DANOS. (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. I. (...)
V. O artigo 18, § 1º, inciso I ou II, do Código de Defesa do Consumidor, determina que, quando o vício do produto não é sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, surge para o consumidor a possibilidade de requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou exercer a opção de ter restituída a quantia desembolsada para sua aquisição, opção que foi pleiteada, no caso. VI. Não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que condenou a Recorrente à restituição dos valores pagos pelo Recorrido, na compra da impressora, na monta de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), monetariamente atualizada. VII. Em análise ao artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que, além de o Consumidor fazer a restituição imediata da quantia paga, devidamente atualizada, o mesmo também deve ressarcido de eventuais perdas e danos.
VIII. Na hipótese, o Recorrido logrou êxito em demonstrar que diante, dos defeitos contínuos da impressora adquirida, realizou a locação de uma nova impressora para manutenção de suas atividades, nos termos do Contrato de Locação de fl. 90, no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), motivo pelo qual também faz jus ao ressarcimento do valor despendido, a título de perdas e danos.

(...) XI. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

(TJES; AC 0005639-51.2016.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Data: 23/Oct/2023)

Diante das referidas considerações, rogando
vênia
ao eminente Desembargador Relator,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery, para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017007-95.2019.8.08.0048

RECORRENT
E:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

RECORRIDO
:
SPRINGER CARRIER LTDA E REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Como relatado,
do
apelo interposto por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA
,
depreende-se ar
g
umentações para que haja modificação da sentença quanto à condenação referente aos
danos materiais suportados, em decorrência do defeito apresentado
em
produto adquirido das
acionadas
.

I
sso porque,
conforme explica,
durante o processamento da solicitação para averiguação
do defeito apresentado
e conserto do aparelho, houve a necessidade de que alugasse outro equipamento com o fito de dar continuidade a sua atividade econômica.

Muito bem.
D
epreende-se
da documentação acostada aos autos que
o demandante
adquiri
u aparelho de ar condicionado
em abril de 2018 e apresentou defeito em janeiro de 2019.

Solicitada a abertura de ordem de serviço e passado o prazo de trinta dias estabelecido no artigo 18 do Código de Proteção e Defesa ao Consumidor, optou o
adquirente
pela restituição do valor pago com as devidas atualizações, exigindo
ainda
o pagamento do valor de alugueis d
o
aparelho de ar condicionado, durante o prazo em que aguardava a resposta do
técnico responsável pelo reparo no produto.

Apesar de ter concordado com o ressarcimento do valor referente à aquisição do produto,
foi contrário ao dos alugueis,
no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

Apesar de toda argumentação delineada no recurso, não encontro fundamento para que o pedido seja acolhido.

Isso porque a troca de e-mails entre as partes revela que a segunda acionada,
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A,
não se opôs ao ressarcimento do valor pago, assim que informada a opção do adquirente.

Verifica-se que entre a solicitação de reparo e concordância com o mencionado ressarcimento decorreram aproximados sessenta dias, prazo que não se revela desarrazoado.

Para além disso, as alegadas intercorrências suportadas pelo requerente/apelante em sua atividade não podem ser atribuídas, desmedidamente, ao acionado, eis que observou a legislação de regência ao caso proposto antes mesmo do ajuizamento da lide, revelando a ausência de resistência no ressarcimento ao consumidor.

Frise-se, sem embargo da alegação de que tenha havido a necessidade de alugar equipamento para suprir a demanda em sua empresa, o fato,
de per si
, não deve ser transferido ao acionado, que se propôs a solucionar o vício apresentado em tempo razoável, agindo em consonância com os dispositivos legais.

Para além disso, sopesa-se o fato de que o produto foi adquirido sem vinculação com a atividade desenvolvida
e que seu defeito não ofereceu demasiado risco a justificar a transferência do custeio do mencionado aluguel ao vendedor.

Diante de tais premissas,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença conforme proferida.

Diante do resultado alcançado, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante para 12% sobre o valor da condenação, por aplicação do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0017007-95.2019.8.08.0048

RECORRENTE:
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA

RECORRIDO:
SPRINGER CARRIER LTDA E REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

RETORNO DOS AUTOS

Após iniciado o julgamento do apelo interposto por EXPRESSO SANTA PAULA LTDA pedi retorno dos autos para considerar a fundamentação exposta pelo eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, que inaugurou divergência após pedido de vista para dar provimento ao recurso e condenar as requeridas ao ressarcimento com gastos de aluguel de ar condicionado pelo período de cinco meses.

Rememoro aos eminentes pares que examinamos questão atinente a danos materiais suportados em decorrência de defeito apresentado em equipamento de refrigeração, eis que
durante o processamento da solicitação para averiguação
do aparelho o ora apelante alegou ter havido
a necessidade de que alugasse outro equipamento com o fito de dar continuidade a sua atividade econômica.

Concluí por negar provimento ao recurso, em suma, em vista de que as intercorrências suportadas pelo requerente/apelante em sua atividade não podem ser atribuídas, desmedidamente, ao acionado, eis que observou a legislação de regência ao caso proposto antes mesmo do ajuizamento da lide, revelando a ausência de resistência no ressarcimento ao consumidor.

Registro o Voto do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida que acompanhou o voto de relatoria.

Sem pretender me estender, eis que já delineada a fundamentação referente, reafirmo o entendimento de que os danos materiais suportados pelo apelante não devem ser atribuídos às empresas acionadas.

Sem embargo de que estejamos sob clima tropical úmido, como bem ressaltado no voto divergente, não se verifica a essencialidade do equipamento adquirido para que ocorra a prestação de seus serviços, tampouco que tenha sido interrompida, na ocasião, em decorrência dos fatos narrados.

Dito isto,
mantenho o entendimento externado para negar provimento ao recurso, mantendo a sentença conforme proferida.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator